Tribunal: STF
Processo: RHC 55853
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENÚNCIA - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUE, ALÉM DE DESCREVER FATOS PENALMENTE ATÍPICOS, NÃO INDIVIDUALIZARIA COM SUFICIENTE CLAREZA A CO-PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO RECORRENTE. 
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. 
Recurso de habeas corpus improvido.